Tribunal: TJMT
Processo: 1014141-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA No 1014141-63.2019.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
EMBARGADA: CLEIDE APARECIDA ROCHA.
Vistos etc.
Intimem-se a embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (Id. 51555987), nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
Às providências.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator